Tribunal: TJSP
Processo: 2175360-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículos das recuperandas, que alegam a necessidade de promover o seu licenciamento. Ordem de restrição veicular proferida nos autos de execução, antes da distribuição da recuperação judicial. Impugnação de crédito do agravado julgada procedente em primeira instância para declarar a extraconcursalidade

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículos das recuperandas, que alegam a necessidade de promover o seu licenciamento. Ordem de restrição veicular proferida nos autos de execução, antes da distribuição da recuperação judicial. Impugnação de crédito do agravado julgada procedente em primeira instância para declarar a extraconcursalidade do seu crédito. Pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto contra a referida decisão, mas que se processa com efeito suspensivo. Impossibilidade, por ora, de deferimento da medida com esteio no princípio do par conditio creditorum. Ausência, ademais, da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência. Pedido que pode ser formulado mais tarde, se e quando tal panorama se alterar na fase recursal. Decisão mantida.

Recurso desprovido, com observação.